Tribunal: STF
Processo: RE 83310
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CONVENIO CELEBRADO PELOS
ESTADOS PARA OUTORGA DE ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO POR LEI ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.